Tribunal: STF
Processo: MS 22182
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-05
Data de publicação: 1995-04-05

Ementa:
EMENTA:   -   Mandado   de   segurança.  Validade   do  ato
administrativo  desta Corte  que condicionou  a  posse de  oficial da
reserva  remunerada do  Exercito, no  cargo de  Tecnico Judiciario do
Quadro  da  Secretaria  do  Tribunal,  a  renuncia  concomitante  aos
proventos da reserva remunerada.
          -  O Plenário desta Corte,  recentemente, ao julgar o RE n.
163.204, firmou o entendimento de que, em face da atual Constituição,
não  se podem acumular proventos com remuneração na atividade, quando
os cargos efetivos de que decorrem ambas essas remunerações não sejam
acumulaveis na atividade.
          -  Improcedencia  da alegação  de  que, em  se  tratando de
militar  que aceita cargo público civil permanente, a única restrição
que ele sofre e a prevista  no  par.   3. do  artigo  42:   a  de ser
transferido  para a reserva. A questão da acumulação de proventos com
vencimentos,  quer se trate de servidor público militar quer se trate
de  servidor público civil, se disciplina constitucionalmente de modo
igual:  os proventos não podem ser acumulados com os vencimentos.
          -  Não sendo os proventos resultantes da reserva remunerada
acumulaveis  com os vencimentos do  cargo de tecnico judiciario, se o
impetrante quiser tomar posse neste, devera necessariamente optar por
sua  remuneração,  porquanto  não   se  pode  exercer  cargo  público
gratuitamente,  o que implica dizer que tera de renunciar a percepção
dos proventos resultantes da inatividade militar.
          Mandado de segurança indeferido.